Tribunal: STJ
Processo: 0014733-18.2021.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2132321 - PR (2022/0156652-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: KOMPASS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: LAURY LUCIR GEREMIA - PR013884
TELMA ROSANA DE LIMA PREISS DOS SANTOS - PR030315
AGRAVADO
: PLANSHOPPING PLANEJ CONS E ADM DE SHOPPING CENTERS
S/A
ADVOGADO
: RAFAEL COTLINSKI CANZAN - PR031570
INTERES.
: CARLOS ROGÉRIO GONÇALVES
ADVOGADOS
: LAURY LUCIR GEREMIA - PR013884
TELMA ROSANA DE LIMA PREISS DOS SANTOS - PR030315
INTERES.
: ESPACO NOBRE - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
INTERES.
: EMILIA GROSSMAN
INTERES.
: RITA MARIA MORDASKI
INTERES.
: ADELE KILINSKI
INTERES.
: SERGRO IMOVEIS LTDA
OUTRO NOME
: DE PAULA IMOVEIS LTDA
ADVOGADO
: VITOR HUGO PAES LOUREIRO FILHO - PR043789
INTERES.
: VERA MARIA HOFIUS GONÇALVES
ADVOGADO
: LAURY LUCIR GEREMIA - PR013884
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. SUB-
ROGAÇÃO. PROSSEGUIMENTO NOS MESMOS AUTOS. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTAMENTO. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF.
1. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa
deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução
da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo
recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta.
2. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
3. O Superior Tribunal de Justiça entende que a falta de prequestionamento
obsta o conhecimento do recurso por qualquer das alíneas do permissivo
constitucional.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos
11/11/2025
17/11/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52424424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 18/11/2025 12:44:05
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: e710325e-4360-4ca1-8121-e1d10aee8d5d

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA52424424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 18/11/2025 12:44:05
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: e710325e-4360-4ca1-8121-e1d10aee8d5d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2132321 - PR (2022/0156652-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: KOMPASS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: LAURY LUCIR GEREMIA - PR013884

TELMA ROSANA DE LIMA PREISS DOS SANTOS - PR030315
AGRAVADO
: PLANSHOPPING PLANEJ CONS E ADM DE SHOPPING CENTERS
S/A
ADVOGADO
: RAFAEL COTLINSKI CANZAN - PR031570
INTERES.
: CARLOS ROGÉRIO GONÇALVES
ADVOGADOS
: LAURY LUCIR GEREMIA - PR013884

TELMA ROSANA DE LIMA PREISS DOS SANTOS - PR030315
INTERES.
: ESPACO NOBRE - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
INTERES.
: EMILIA GROSSMAN
INTERES.
: RITA MARIA MORDASKI
INTERES.
: ADELE KILINSKI
INTERES.
: SERGRO IMOVEIS LTDA
OUTRO NOME
: DE PAULA IMOVEIS LTDA
ADVOGADO
: VITOR HUGO PAES LOUREIRO FILHO - PR043789
INTERES.
: VERA MARIA HOFIUS GONÇALVES
ADVOGADO
: LAURY LUCIR GEREMIA - PR013884
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. SUB-
ROGAÇÃO. PROSSEGUIMENTO NOS MESMOS AUTOS. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTAMENTO. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF.
1. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa
deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução
da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo
recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta.
2. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
3. O Superior Tribunal de Justiça entende que a falta de prequestionamento
obsta o conhecimento do recurso por qualquer das alíneas do permissivo
constitucional.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por KOMPASS – EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA. contra a decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”
da Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
Documento eletrônico VDA51616972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:42:38
Código de Controle do Documento: c8e33983-30c0-40a3-aea5-290fe46aa61a

do Paraná assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – INCONFORMISMO DA PARTE –
PEDIDOS DE ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS APÓS A
EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CREDOR
SUB-ROGADO QUE PODE PROSSEGUIR A EXECUÇÃO – INTERPRETAÇÃO DO
DISPOSTO
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SOLIDARIEDADE
ART. 778
ESTABELECIDA ENTRE TODOS OS EXECUTADOS, TÃO SOMENTE LIMITANDO
O PERCENTUAL DA DÍVIDA QUE PODE SER EXIGIDO DE CADA UMA DAS
PARTES - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (e-STJ fls. 162-165)

No recurso especial, o recorrente alega, além de divergência jurisprudencial,
violação dos artigos 489, 778, 924 e 925 do Código de Processo Civil (fls. 179-192).
Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido (i) violou o artigo 489 do CPC
por ausência de fundamentação suficiente, ao limitar-se a citar o
do CPC sem
art. 778
enfrentar os argumentos e precedentes contrários; (ii) afrontou os artigos 924 e 925 do
CPC ao admitir prosseguimento da execução após sentença de extinção com trânsito em
julgado, sob o argumento de sub-rogação, embora tal prosseguimento só fosse cabível
antes da extinção e com substituição do polo ativo; (iii) divergiu de acórdão do TJRS
que, em hipótese de execução extinta por acordo, reputou inviável o prosseguimento em
razão da coisa julgada formal.
Após a juntada das contrarrazões (fls. 205-223), o recurso especial não foi
admitido na origem (fls. 224-225), dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.

No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal de
origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto
à possibilidade de prosseguimento da execução por sub-rogação e à extinção em relação
aos credores originários, conforme se verifica do seguinte trecho do acórdão:

"Malgrado os fundamentos invocados pela agravante no presente
recurso, há que se mencionar que o fato de ter ocorrido homologação do acordo
entre a devedora/agravada e os exequentes originários, e consequente
extinção desta execução originária, não impede que o credor sub-rogado, no
caso a agravada prossiga a execução, nos próprios autos, contra os demais
coobrigados, como aqui se dá, isto por força do disposto no
do CPC...
art. 778
[...]
Deste modo, o dispositivo legal dispõe que, pela redação do § 1o o
credor sub-rogado pode PROSSEGUIR a execução em face dos demais
coobrigados para que estes respondam pela respectiva parcela da dívida.
É de se destacar ainda que o fato de a execução ter sido "extinta" é
irrelevante, pois a extinção se deu apenas em relação aos credores originários,
tanto que foi determinada a alteração no polo ativo da demanda para inserção
da sub-rogada nesta condição." (e-STJ fls. 163-164)

Documento eletrônico VDA51616972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:42:38
Código de Controle do Documento: c8e33983-30c0-40a3-aea5-290fe46aa61a

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2. FUNDAMENTO
SUFICIENTE NÃO ATACADO.
3. ACÓRDÃO EM
SÚMULA 283/STF.
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULA 83/STJ.
SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao
do
uma
art. 1.022
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O
mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência
desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco importado ainda
não registrado pela ANVISA, teve a sua importação excepcionalmente
autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de cobertura
obrigatória pela operadora de plano de saúde' (
relatora
REsp 1.923.107/SP,
ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe
10/8/2021,
.
16/8/2021)
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões do
recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da
e 10, V, da
apesar da oposição de
Lei n. 6.360/1976
Lei n. 6.437/1976,
embargos de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.164.998/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
13/2/2023,
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não tenha
acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusulas
contratuais, providencias que encontram óbice no disposto nas Súmulas 5 e 7
do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp 2.135.800/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
13/2/2023,
16/2/2023

No que se refere à ofensa aos arts. 924 e 925 do Código de Processo Civil,
verifica-se que as matérias versadas nos dispositivos apontados como violados no
recurso especial não foram objeto de debate pelas instâncias ordinárias, sequer de modo
implícito, e não foram opostos embargos declaratórios com a finalidade de sanar
omissão porventura existente. Por esse motivo, ausente o requisito do
prequestionamento, incide, por analogia, o disposto na Súmula no 282/STF: "É
Documento eletrônico VDA51616972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:42:38
Código de Controle do Documento: c8e33983-30c0-40a3-aea5-290fe46aa61a

inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a
.
questão federal suscitada"
A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO COMO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO
AOS ARTS. 26 E 29 DA LEI 10.931 E 789 DO CPC. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
OPOSIÇÃO
DE
EMBARGOS
DE
. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ATRAÇÃO DO ENUNCIADO 282/STF
DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO."
(EDcl no
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
REsp 1.789.134/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
30/11/2020,
3/12/2020

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COMPLEMENTAÇÃO
DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO
SÚMULA 282/STF.
QUINQUENAL. ALCANCE DAS PARCELAS VENCIDAS ANTERIORMENTE AO
QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
1. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
.
violados impede o conhecimento do recurso especial
2. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela
.
jurisprudência do STJ não merece reforma
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira
AREsp 1.097.857/SP,
Turma, DJe
- grifou-se)
10/11/2017

Ademais, a falta de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também
pela alínea "c" do permissivo constitucional, restando, portanto, prejudicado o exame da
divergência jurisprudencial.
Confira-se:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE
VALORES. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.

PRESCRIÇÃO.

SÚMULA
282/STF.
HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AUSÊNCIA
SÚMULA 568/STJ.
DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA SUPOSTAMENTE DIVERGENTE.
1. Ação revisional de contrato bancário.
2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de
dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre
no conceito de lei federal, conforme disposto no
III, "a", da CF/88.
art. 105,
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados impede o conhecimento do recurso especial.
4. O termo inicial do prazo prescricional decenal nas ações de revisão de
contrato bancário, em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, é
a data da assinatura do contrato. Precedentes.
5. A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente
impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do
III, da Constituição da República.
art. 105,
6. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp n. 2.007.246/AL,
Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
12/12/2022,
14/12/2022

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §
11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
Documento eletrônico VDA51616972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:42:38
Código de Controle do Documento: c8e33983-30c0-40a3-aea5-290fe46aa61a

É o voto.

Documento eletrônico VDA51616972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:42:38
Código de Controle do Documento: c8e33983-30c0-40a3-aea5-290fe46aa61a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.132.321 / PR
Número Registro: 2022/0156652-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00002127619958160001
00147331820218160000
001473318202181600002
147331820218160000
1473318202181600002 202201566523 2127619958160001
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : KOMPASS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS : LAURY LUCIR GEREMIA - PR013884
TELMA ROSANA DE LIMA PREISS DOS SANTOS - PR030315
AGRAVADO
: PLANSHOPPING PLANEJ CONS E ADM DE SHOPPING CENTERS S/A
ADVOGADO
: RAFAEL COTLINSKI CANZAN - PR031570
INTERES.
: CARLOS ROGÉRIO GONÇALVES
ADVOGADOS : LAURY LUCIR GEREMIA - PR013884
TELMA ROSANA DE LIMA PREISS DOS SANTOS - PR030315
INTERES.
: ESPACO NOBRE - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
INTERES.
: EMILIA GROSSMAN
INTERES.
: RITA MARIA MORDASKI
INTERES.
: ADELE KILINSKI
Documento eletrônico VDA52418911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:50:26
Código de Controle do Documento: 40a0a6c9-d595-4163-9cc9-8d26b7967b70

INTERES.
: SERGRO IMOVEIS LTDA
OUTRO
NOME
: DE PAULA IMOVEIS LTDA
ADVOGADO
: VITOR HUGO PAES LOUREIRO FILHO - PR043789
INTERES.
: VERA MARIA HOFIUS GONÇALVES
ADVOGADO
: LAURY LUCIR GEREMIA - PR013884
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - TÍTULOS DE CRÉDITO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
17/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52418911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:50:26
Código de Controle do Documento: 40a0a6c9-d595-4163-9cc9-8d26b7967b70